Tribunal: STM
Processo: 7000161-24.2025.7.00.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO CONSTITUCIONAL. CORREIÇÃO PARCIAL. MINISTÉRIO PÚBLICO. ATO TUMUTULÁRIO DO JUÍZO. DEIXAR DE DECIDIR. JUIZ NATURAL. INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. PREJUÍZO ÀS PARTES. LIMINAR. MÉRITO. RETOMADA DA TRAMITAÇÃO DO ANPP. CONCESSÃO. CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. DEFERIMENTO. UNANIMIDADE. I - Correição Parcial Militar interposta pelo Ministério Público Militar, contra o Despacho do Juiz Federal da Justiça Militar, nos autos do Acordo de Não-Persecução Penal, que deixou de homologar o ANPP, por entender que se deveria aguardar o trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n° 7000457-17.2023.7.00.0000/DF. II - Deferimento de liminar para retomada da tramitação do Acordo de Não-Persecução Penal (ANPP). III - No Mérito, o MPM requer que o juízo a quo decida pela homologação ou não do Acordo. IV - Existência de ato tumultuário praticado pelo Magistrado de primeira instância, a ensejar o deferimento da Correição Parcial, com o propósito de se retomar o rito processual próprio, definido no CPPM. V - Na hipótese, em face dos princípios da inafastabilidade de jurisdição e da duração razoável do processo, não há motivos para que o juízo altere a processualística penal militar, deixando de decidir questão já posta pelas partes, procrastinando o andamento dos feitos por tempo indeterminado, trazendo prejuízo às Partes. VI - Deferimento da Correição Parcial Militar. Decisão Unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 19/05/2025 A
22/05/2025
CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000161-24.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REQUERIDO: VINICIUS DE FREITAS CARDILO
ADVOGADO(A): VINÍCIUS PLENTZ ASSUR (OAB RS121020)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 19/05/2025, às 13:30, a 22/05/2025, às 18:00, na sequência 14, disponibilizada no
DE de 05/05/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER DA
PRESENTE CORREIÇÃO PARCIAL E, RATIFICANDO A DECISÃO DE
CONCESSÃO DO PLEITO LIMINAR, MANTER O DEFERIMENTO DO PEDIDO
DO ÓRGÃO MINISTERIAL PARA QUE O JUÍZO "A QUO" DECIDA, DE
IMEDIATO, PELA APLICAÇÃO OU NÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL AO PRESENTE CASO. PRESIDÊNCIA DA MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESENTE O
SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

CORREIÇÃO PARCIAL MILITAR Nº 7000161-24.2025.7.00.0000/RS
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
REQUERIDO: VINICIUS DE FREITAS CARDILO
ADVOGADO(A): VINÍCIUS PLENTZ ASSUR (OAB RS121020)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
DIREITO CONSTITUCIONAL. CORREIÇÃO PARCIAL. MINISTÉRIO
PÚBLICO. ATO TUMUTULÁRIO DO JUÍZO. DEIXAR DE DECIDIR.
JUIZ NATURAL. INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. DURAÇÃO
RAZOÁVEL DO PROCESSO. PREJUÍZO ÀS PARTES. LIMINAR.
MÉRITO. RETOMADA DA TRAMITAÇÃO DO ANPP. CONCESSÃO.
CONFIRMAÇÃO DA LIMINAR. DEFERIMENTO. UNANIMIDADE.
I - Correição Parcial Militar interposta pelo Ministério Público Militar, contra o
Despacho do Juiz Federal da Justiça Militar, nos autos do Acordo de Não-
Persecução Penal, que deixou de homologar o ANPP, por entender que se
deveria aguardar o trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demandas
Repetitivas (IRDR) n° 7000457-17.2023.7.00.0000/DF.
II - Deferimento de liminar para retomada da tramitação do Acordo de Não-
Persecução Penal (ANPP).
III - No Mérito, o MPM requer que o juízo a quo decida pela homologação ou
não do Acordo.
IV - Existência de ato tumultuário praticado pelo Magistrado de primeira
instância, a ensejar o deferimento da Correição Parcial, com o propósito de se
retomar o rito processual próprio, definido no CPPM.
V - Na hipótese, em face dos princípios da inafastabilidade de jurisdição e da
duração razoável do processo, não há motivos para que o juízo altere a
processualística penal militar, deixando de decidir questão já posta pelas partes,
procrastinando o andamento dos feitos por tempo indeterminado, trazendo
prejuízo às Partes.
VI - Deferimento da Correição Parcial Militar. Decisão Unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da Ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em conhecer da Correição Parcial e, ratificando a decisão de
7000161-24.2025.7.00.0000
40001372403 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

concessão do pleito liminar, em manter o deferimento do pedido do Órgão Ministerial para
que o juízo a quo decida, de imediato, pela aplicação ou não do Acordo de Não Persecução
Penal ao presente caso.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 22 de maio de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Correição Parcial Militar requerida pelo Ministério Público Militar,
em favor de VINICIUS DE FREITAS CARDILO, contra a Decisão da Juíza Federal
Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, de 13/12/2024, prolatada nos autos do
Processo n° 7000473-32.2024.7.03.0103/RS (evento 4, DOC1).
Na referida Decisão, em síntese, o Juízo a quo deixou de homologar o Acordo
de Não Persecução Penal (ANPP) requerido pelo Ministério Público Militar (evento 1,
DOC1), nos autos n° 7000473-32.2024.7.03.0103, em favor do ora requerido, por entender
que se deveria aguardar o trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demanda
Repetitiva (IRDR) n° 7000457-17.2023.7.00.0000, julgado em 17/12/2024, para manter ou
não o prosseguimento do Acordo.
A intimação eletrônica do MPM foi expedida em 10 de fevereiro de 2025
(Acordo de Não Persecução Penal nº 7000473-32.2024.7.03.0103/RS, evento 16).
Inconformado, protocolizou a presente Correição Parcial no dia 12 seguinte (evento 22,
DOC1).
Nas Razões, o Órgão Ministerial aduz:
Nos autos do Acordo de Não Persecução Penal 7000473- 32.2024.7.03.0103/RS, o douto Juízo
da 1ª Auditoria Militar da 3.ª CJM, suspendeu o processo até o trânsito em julgado do IRDR
no qual se discute propôs a suspensão dos feitos até a decisão sobre a aplicação do ANPP no
âmbito da Justiça castrense, deixando de decidir acerca da homologação ou não do Acordo de
Persecução Penal (ANPP).
Porém, essa posição da Magistrada configura-se em ato tumultuário na medida em que deixou
de decidir questão já posta pelas partes (acusação e defesa), caracterizando declaração non
liquet, ato vedado pelo ordenamento jurídico, fugindo da regra imperativa de que o juiz não
pode deixar de julgar um caso que lhe foi submetido (princípio da inafastabilidade do controle
jurisdicional).
A razão para a impertinência do ato de suspender a tramitação da ação penal não está apenas
no fundamento da vedação à declaração non liquet, mas também no fato de que já houve o
julgamento do IRDR pelo egrégio Superior Tribunal Militar que decidiu que o Acordo de Não
Persecução Penal não se aplica à Justiça Militar da União.
A decisão do egrégio STM, proferida de forma UNÂNIME, reforça a rigidez e especificidade
da Justiça Castrense, vedando a aplicação do instituto do Acordo a militares e civis, havendo,
ainda a determinação de que a decisão seja cumprida de forma imediata, conforme se extrai
7000161-24.2025.7.00.0000
40001372403 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ata da Sessão Ordinária de 19/11/2024, abaixo transcrita:
‘A TESE FIXADA DEVERÁ SER IMEDIATAMENTE APLICADA AOS FEITOS EM
CURSO NO 1º E NO 2º GRAU DA JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO’.
[...]
No caso concreto, suspender o processo para aguardar formalidades é mera protelação para
evitar a propositura de denúncia e a possível condenação do réu, na esperança de que o STF
venha a tomar uma decisão em sentido contrário em ativismo judicial.
Assim, a posição de NÃO DECIDIR (non liquet) por parte da nobre Juíza é ilegal,
inconstitucional e não encontra fundamento, ainda mais porque, como já demonstrado, este
egrégio STM não deixou margem à dúvida quanto ao seu entendimento firmado tanto na
Súmula n.º 18 (DJe N° 140, de 22.08.2022), quanto no julgamento do IRDR 7000457-
17.2023.7.00.0000.
Não se pode suspender processos até que a jurisprudência venha a seu favor. Imagine-se, por
exemplo que se deixe de julgar todos os peculatos-furtos até que haja uma decisão definitiva
sobre quando é este crime ou quando é furto qualificado. Imagine-se deixar de julgar todas as
ameaças até que decida se é necessário ânimo calmo, ou não. Jamais! O juízo tem que
decidir! E, com isso, PERMITIR RECURSO DA PARTE PREJUDICADA. (evento 4, DOC3).
E, ao final, o MPM pede:
a) A Concessão de medida liminar para retomada da tramitação imediata do Acordo de Não
Persecução Penal Nº 7000473- 32.2024.7.03.0103/RS, DECIDINDO O JUÍZO PELA
HOMOLOGAÇÃO OU NÃO DO ANPP, uma vez que está clara a flagrante ilegalidade
perpetrada pelo juízo de piso consubstanciada na omissão inescusável ou ato tumultuário de
suspender o julgamento do referido feito, cujo fundamento seria “aguardar” o trânsito em
julgado do IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000.
b) [...] No Mérito, ratificando os termos da liminar, determine seja dada tramitação e
prosseguimento à ANPP Acordo de Não Persecução Penal Nº 7000473-32.2024.7.03.0103.
Em Contrarrazões (evento 31, DOC1), a Defesa do investigado pede:
Diante do exposto, a Defesa manifesta concordância com a correição parcial interposta pelo
Ministério Público Militar e requer o seu provimento, para que o Juízo da 1ª Auditoria Militar
da 3ª CJM aprecie imediatamente a homologação do ANPP, proferindo decisão fundamentada
quanto à sua aplicabilidade no caso concreto, conforme determina o ordenamento jurídico
vigente.
A Juíza Federal Substituta da Justiça Militar da 1ª Auditoria da 3ª CJM, em
juízo de retratação, manteve a Decisão do evento 4, pelos seus próprios jurídicos
fundamentos, determinando a remessa dos autos a esta egrégia Corte Castrense (evento 14,
DOC1).
​Em Parecer da lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar Dr. Roberto
Coutinho, a Procuradoria-Geral de Justiça Militar opinou pelo conhecimento da Correição
Parcial, com concessão da liminar. No mérito, caso conhecida, pelo provimento do pedido
(evento 8, DOC1).
7000161-24.2025.7.00.0000
40001372403 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ao analisar o pleito liminar do Órgão Ministerial, este Ministro Relator
resolveu deferi-lo, haja vista estarem presentes os requisitos de cautelaridade necessários à
concessão da medida requerida – fumus boni iuris e periculum in mora – cassando as
Decisões, bem como o Despacho Recorrido, a fim de que o Juízo a quo decidisse de imediato
acerca da homologação ou não do Acordo de Não Persecução Penal, no presente caso (evento
10, DOC1).
É o Relatório.
VOTO
A presente Correição Parcial é tempestiva e atende aos demais requisitos
de admissibilidade. Portanto, deve ser conhecida.
Inicialmente, verifica-se que o MPM, em suas razões, suscita a concessão de
medida liminar para retomada imediata da tramitação do Acordo de Não Persecução Penal n°
7000473- 32.2024.7.03.0103/RS, aduzindo:
[...] A Concessão de medida liminar para retomada da tramitação imediata do Acordo de Não
Persecução Penal Nº 7000473- 32.2024.7.03.0103/RS, DECIDINDO O JUÍZO PELA
HOMOLOGAÇÃO OU NÃO DO ANPP, uma vez que está clara a flagrante ilegalidade
perpetrada pelo juízo de piso consubstanciada na omissão inescusável ou ato tumultuário de
suspender o julgamento do referido feito, cujo fundamento seria “aguardar” o trânsito em
julgado do IRDR 7000457-17.2023.7.00.0000. (evento 4, DOC3).
Vê-se dos autos que o Juízo a quo resolveu suspender a tramitação do Acordo
de Não Persecução Penal n° 7000473-32.2024.7.03.0103/RS (evento 4, DOC1), proposto
pelo Órgão Ministerial, até que a Decisão do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva
n° 7000457-17.2023.7.00.0000 se torne definitiva.
Na decisão, a Magistrada destacou que a eficácia da decisão do IRDR ficaria
condicionada ao seu trânsito em julgado, tendo em vista a possibilidade de efeito suspensivo
no caso de interposição de Recurso Extraordinário ou Especial, conforme disciplina o art.
987, § 1º, do Código de Processo Civil:
Art. 987. Do julgamento do mérito do incidente caberá recurso extraordinário ou especial,
conforme o caso.
§ 1º O recurso tem efeito suspensivo, presumindo-se a repercussão geral de questão
constitucional eventualmente discutida.
Ocorre que, no extrato de ata da sessão ordinária de 19/11/2024, ficou
consignado que a tese decidida no Incidente deveria ser aplicada imediatamente aos feitos
em tramitação tanto no primeiro grau como no segundo grau da Justiça Militar da
União.
Sabe-se, também, que desde a edição do Enunciado n° 18 da Súmula do STM,
em 2022, este egrégio Tribunal já havia entendido pela não aplicação do Acordo de Não
Persecução Penal aos processos da Justiça Castrense: “o art. 28-A do Código de Processo
7000161-24.2025.7.00.0000
40001372403 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça
Militar da União".
Ao vedar a aplicação do Acordo, tanto a Súmula n° 18 quanto o julgamento do
IRDR reforçam a especificidade da Justiça Castrense, conforme se constata neste recente
julgamento:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. DIREITO
PROCESSUAL PENAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HABEAS CORPUS. NÃO
HOMOLOGAÇÃO DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). PEDIDO
LIMINAR, CONCESSÃO DA ORDEM PARA SOBRESTAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL
MILITAR (IPM) E HOMOLOGAÇÃO DO ANPP. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS
REQUISITOS FUMUS BONIS JURIS E PERICULUM IN MORA. INEXISTÊNCIA DE
ILEGALIDADE E ABUSO DE PODER. MÉRITO. NÃO VIOLAÇÃO DA LEGALIDADE
ESTRITA. INAPLICABILIDADE ANPP NA JMU. ENUNCIADO Nº 18 DA SÚMULA DO STM.
INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS (IRDR). CONSOLIDAÇÃO
DA TESE. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM. UNANIMIDADE.
[...]
IV - O Superior Tribunal Militar (STM) decidiu que não cabe na Justiça Militar da União
aplicação do ANPP, previsto no art. 28-A do CPP, conforme o Enunciado nº 18 da Súmula
do STM e a tese jurídica consolidada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas
(IRDR) nº 7000457- 17.2023.7.00.0000/DF, ressaltando o princípio da especialidade, diante
da matéria discutida no âmbito penal militar.
V - Ordem denegada. Decisão unânime. (STM - Habeas Corpus Criminal N.º 7000058-
17.2025.7.00.0000, Relator: JOSÉ BARROSO FILHO, Data de Julgamento: 10/4/2025, Data
de Publicação: 28/4/2025) (Grifo nosso).
O Órgão Ministerial entendeu, também, que a atitude da Magistrada, ao deixar
de julgar, configurou-se como ato tumultuário vedado pelo ordenamento jurídico, bem como,
que a suspensão do processo, para aguardar formalidades, seria mera protelação, a fim de
evitar a propositura de denúncia e eventual condenação do Réu. Verifica-se decisão
semelhante em Correição Parcial julgada por este Tribunal:
EMENTA:
DIREITO
PROCESSUAL
PENAL
MILITAR.
CORREIÇÃO
PARCIAL.
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. AÇÃO PENAL MILITAR. FASE PROCESSUAL DE
RESPOSTA À ACUSAÇÃO. ARROLAMENTO DE TESTEMUNHAS. PRECLUSÃO.
SUPRESSÃO DA FASE DO ART. 417, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL MILITAR.
ERROR IN PROCEDENDO. IRRESIGNAÇÃO PROCEDENTE. DECISÃO POR MAIORIA.
[...]
6. Existência de ato tumultuário praticado pelo Magistrado de primeira instância, a ensejar
o provimento da Correição Parcial, com o propósito de se retomar a observância do rito
processual próprio, definido no CPPM.
7. Correição Parcial deferida. Decisão por maioria. (STM - Correição Parcial Militar nº
7000502-84.2024.7.00.0000, Relator: LOURIVAL CARVALHO SILVA, Data de Julgamento:
14/11/2024, Data de Publicação: 3/12/2024) (Grifo nosso).
A Defesa, em contrarrazões, em concordância com o Ministério Público Militar,
requereu o julgamento da Correição parcial, a fim de que o Juízo a quo apreciasse, de
imediato, a homologação do Acordo, com a finalidade de dar provimento ao pleito.
7000161-24.2025.7.00.0000
40001372403 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Frise-se que, em face do Princípio da Inafastabilidade de Jurisdição, disposto no
art. 5º, inciso XXXV, da Carta Magna de 1988, o Magistrado não pode se escusar de decidir,
inclusive já houve decisão desta Corte nesse sentido:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PGJM. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. EMBARGOS
DE NULIDADE E INFRINGENTES DO JULGADO. OMISSÃO. ART. 542 DO CPPM.
CONHECIMENTO.
DECLARAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
INCIDENTER
TANTUM DO ART. 2º DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL E, POR EFEITO, DA REGRA
CONTIDA NO ART. 61 DO CPM. IMPROCEDÊNCIA. ART. 1º, INCISO III, DA CF/1988.
PRINCÍPIOS RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE PREQUESTIONAMENTO.
ATENDIMENTO. ACOLHIMENTO PARCIAL. DECISÃO UNÂNIME.
[...]
X. Em face do princípio da inafastabilidade da jurisdição, o aplicador da lei, no exercício
das suas atividades, tem a obrigação de julgar qualquer que seja o caso provocado por uma
das Partes, à luz do inciso XXXV do art. 5º da CF/1988 (a lei não excluirá da apreciação do
Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito). (STM - Embargos de Declaração Criminal nº
7000357-96.2022.7.00.0000, Relator: JOSÉ BARROSO FILHO, Data de Julgamento:
11/5/2023, Data de Publicação: 20/6/2023 (Grifo nosso).
Vê-se, pois, que a conduta da Juíza ao suspender a tramitação processual, sem
uma solução jurídica para o caso, vai na direção oposta aos princípios elencados na Carta
Magna de 1988, bem como ao entendimento firmado no Enunciado n° 18 da Súmula do STM
e no IRDR.
Dessa maneira, não restam dúvidas de que a matéria deve ser analisada pelo
juízo natural da causa. Não havendo motivos para que se postergue o andamento processual
até o trânsito em julgado do Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva.
Nesse diapasão, cita-se fragmento do parecer da Procuradoria-Geral de Justiça
Militar (evento 8, DOC1):
[...] havendo necessidade da concessão da liminar, para determinar o imediato
prosseguimento do feito, com a decisão do Juiz Natural da causa, sobre a homologação, ou
não, do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP), independentemente do trânsito em
julgado do IRDR, até porque já existia a Súmula nº 18 desse E. STM, bem como por não
haver, até o momento, nenhuma decisão do Supremo Tribunal Federal, com força vinculante,
sobre a incidência do ANPP na processualística penal castrense. (Grifo nosso).
No que tange à regular tramitação dos processos, a conduta do Juízo a quo, ao
deixar de decidir (non liquet), viola o interesse público e traz prejuízo às partes. Cita-se
julgado do STM:
EMENTA. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO PELO MPM. ATO DO
MAGISTRADO A QUO. PORTARIA Nº 05/2014-GAB, DE 31/10/2014.
[...]
O MPM tem o dever de zelar pela regular tramitação dos processos e pelo direito de que as
ações das quais é o titular não fiquem suspensas por prazo indefinido.
7000161-24.2025.7.00.0000
40001372403 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Portaria nº 5/2014 da 8ª CJM ofende a Lei e a Constituição Federal. O Magistrado não
pode alterar a processualística penal militar com providências que venham a procrastinar o
andamento dos feitos, em completa afronta ao interesse público. E é evidente que a não
prestação jurisdicional traz inconteste prejuízo às Partes.
Há ações penais em curso, com interrogatórios, perícias e oitivas de testemunhas pendentes,
bem como a submissão de acusados a julgamentos, que não seriam realizados ante a
suspensão dos processos, o que denota completa violação ao princípio do impulso oficial
descrito no art. 36 do CPPM.
Segurança concedida para, confirmando a liminar, anular a Portaria nº 5/2014, de 31 de
outubro de 2014, com o regular processamento de todos os feitos na Auditoria da 8ª CJM.
Decisão unânime. (STM – Mandado de Segurança nº 0000203-81.2014.7.00.0000, Relator:
MARCUS VINÍCIUS OLIVEIRA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 19/2/2015, Data de
Publicação: 2/3/2015) (Grifo nosso).
Nessa toada, manter a suspensão do processo até que a decisão do IRDR se
torne irrecorrível, além de trazer prejuízo aos envolvidos, afronta os princípios da
inafastabilidade de jurisdição e da duração razoável do processo.
Além disso, ad argumentandum tantum, o Órgão Ministerial e a Defesa
pleiteiam o regular andamento processual para que se concretize o Acordo de Não Persecução
Penal nº 7000473-32.2024.7.03.0103.
Com relação ao prosseguimento do processo, o pedido se mostra plausível. No
entanto, querer que o Acordo de Não Persecução Penal seja homologado, mesmo ciente do
entendimento constante no Enunciado n°18 da Súmula do STM, bem como na tese
fixada pelo Incidente de Resolução de Demanda Repetitiva n°
7000457-
17.2023.7.00.0000, de 19/11/2024, com todas as vênias, não faz o menor sentido.
Cabe destacar que não se desconhece a Decisão proferida pela egrégia Segunda
Turma do Supremo Tribunal Federal, em sede do HC nº 232.254, que entende pela
aplicabilidade do instituto à Justiça Castrense:
EMENTA: HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA
DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE.
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, § 2º DO CPP.
VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO
PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA.
ART. 28, § 2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA
BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A
PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS
REQUISITOS LEGAIS.
1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a
aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar.
2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal
militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a
incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM).
3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a
jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela
possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada
compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes.
7000161-24.2025.7.00.0000
40001372403 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a
incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado
18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que
dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União).
[...] (STM - Habeas Corpus nº 232.254/PE, Min. Edson Fachin. Data de Julgamento:
29/4/2024, Data de Publicação: 18/9/2023).
Entretanto, embora a respeitável deliberação entenda pela aplicabilidade do
ANPP a esta Justiça especializada, não há, conforme as normas vigentes no Direito
Brasileiro, vinculação dessa às instâncias inferiores, como acontece com a súmula vinculante
e com as decisões do plenário. Até porque, tanto o teor do Enunciado nº 18 da Súmula do
STM, quanto o do julgamento do IRDR materializam a consagração do princípio da
especialidade nas matérias discutidas no âmbito penal militar.
Ressalte-se que as determinações constantes da legislação processual penal
comum somente se aplicam à Justiça Castrense de forma subsidiária, em caso de omissão do
Código de Processo Penal Militar, justamente pela incidência do princípio da especialidade,
conforme estabelece a alínea “a” do seu art. 3º: “Os casos omissos neste Código serão
supridos: a) pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso concreto e
sem prejuízo da índole do processo penal militar”.
Ademais, o art. 4º da Lei de Introdução às normas do Direito Brasileiro,
menciona que: “Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os
costumes e os princípios gerais de direito”. Sabe-se que só se permite a aplicação da
analogia, como método de integração, quando houver lacuna da lei. Em se tratando de
silêncio, constata-se que o legislador buscou, de forma espontânea, excluir da lei outras
hipóteses aplicáveis.
À vista disso, o legislador, ao inserir o instituto do ANPP no âmbito do processo
penal comum, por meio da Lei n° 13.964/2019 (Pacote anticrime), manteve-se silente,
justamente porque não tinha a intenção de que o Acordo fosse aplicado a esta Justiça. Nessa
perspectiva é a jurisprudência do STM:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DEFESA. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO
JULGAMENTO. BAIXA DOS AUTOS AO MPM. EVENTUAL OFERTA DO ACORDO DE
NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INAPLICABILIDADE DO ART. 28-A DO CPP NA JMU.
REJEIÇÃO. UNANIMIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE
OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DAS MATÉRIAS JÁ ENFRENTADAS NA APELAÇÃO.
EMBARGOS PROTELATÓRIOS. ABUSO DE DIREITO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
UNANIMIDADE.
Preliminarmente, não há como suspender o julgamento dos presentes Embargos, para que o
MPM avalie a oferta do Acordo de Não Persecução Penal, uma vez que, aos feitos em trâmite
nesta Justiça Castrense, não se aplica o referido instituto.
Isso porque, o legislador, ao inserir esse instituto no âmbito no processo penal comum, por
meio da Lei nº 13.964/2019 (Pacote anticrime), manteve-se em silêncio quanto à incidência
do ANPP na Justiça Militar, em um claro silêncio eloquente, capaz de afastar a aplicação do
benefício aos processos em curso nesta Justiça especializada.
7000161-24.2025.7.00.0000
40001372403 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Destaca-se, ainda, que a opção legislativa pela não aplicação do Acordo de Não Persecução
Penal na Justiça Militar encontra-se assentada na "Justificação" do Projeto de Lei nº
10.372/2018, que originou a Lei nº 13.964/2019. Ademais, a inaplicabilidade do referido
negócio jurídico extraprocessual, nesta Justiça Castrense, resta positivado no verbete
sumular nº 18 do STM.
Por fim, as disposições constantes na legislação processual penal comum só se aplicam
nesta Justiça Castrense de forma subsidiária, em caso de omissão no CPPM, de acordo com
o seu art. 3º, o que não é o caso dos autos.
Preliminar rejeitada por unanimidade.
[...] (STM - Embargos de Declaração Criminal nº 7000825-60.2022.7.00.0000, Relator:
ODILSON SAMPAIO BENZI, Data de Julgamento: 23/3/2023, Data de Publicação:
13/4/2023) (Grifos nossos).
Logo, em que pese toda a argumentação e o elogiável raciocínio jurídico
desenvolvidos pelo respeitável Órgão Ministerial e pela digna Defesa, o mencionado instituto
não pode ser celebrado nesta Justiça Castrense.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer da presente Correição Parcial e,
ratificando a decisão de concessão do pleito liminar, mantenho o deferimento do pedido do
Órgão Ministerial para que o juízo a quo decida de imediato, pela aplicação ou não do
Acordo de Não Persecução Penal ao presente caso.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001372403v3 e do código CRC 763dd721.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 11/06/2025, às 15:28:31
7000161-24.2025.7.00.0000
40001372403 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR